Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Considerando a informação da própria impetrante quanto à entrega da segunda dose da medicação (ID 30175239), suspendo a determinação de sequestro de verba pública, lançada na decisão de ID 30134483. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004